Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716550-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO DESPACHO Após a prolação do acórdão de ID 39388324, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 40017161), requerendo o reconhecimento da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, ao fundamento de que o medicamento pleiteado pela embargada não está padronizado pelo SUS. A propósito do tema, foi instaurado pelo Superior Tribunal de Justiça o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. Após a admissão do IAC no 14, em que pese não tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, houve deliberação no sentido de obstar a declinação de competência nas ações que versem sobre o tema. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por meio do plenário virtual, reconheceu a existência de repercussão geral e admitiu o Tema no 1.234, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Assim, tendo em vista as informações acima mencionadas, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a admissão do Tema no 1.234. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator